Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTE. QUOTA LITIS. RPV. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.1 – Preliminar. Inépcia da inicial e falta de interesse de agir. O apelante alega inépcia da inicial, afirmando que não há interesse processual em razão de os valores terem sido repassados à apelada. Há confusão de três conceitos jurídicos que não permite compreender qual é o objeto da impugnação do apelante, o que impede o conhecimento da preliminar à luz do art. 1.010, do CPC. Preliminar de que não se conhece por inépcia.2 – Da nulidade de citação. O comparecimento espontâneo supre ausência ou irregularidade da citação, na forma do que dispõe o art. 239, §1o do CPC. Preliminar que se rejeita.3 – Da revelia. A intempestiva regularização da representação processual, representada pelo descumprimento do prazo judicial para isso concedido, resulta no reconhecimento da regularidade de representação apenas após o saneamento do defeito. A omissão da sentença na apreciação da questão não é apta a gerar prejuízo processual, pois é possível convalidar a irregularidade com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso III, do CPC. Ademais, a contestação firmada pelos litisconsortes resultou em estabelecer controvérsia sobre os fatos de toda a demanda, por se tratar de litisconsórcio unitário (art. 116 e 117 do CPC). Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade pelo reconhecimento da revelia.4 – Cerceamento de defesa. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. A prova testemunhal requerida não se mostrara relevantes para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Quanto à prova documental, na forma do art. 434 do CPC, são produzidas juntamente com a inicial ou com a contestação, ressalvados os documentos novos (art. 435) que devem ser acompanhados das justificativas pertinentes. As provas documentais apresentadas tempestivamente foram apreciadas. Não há cerceamento de defesa.5 – Obrigação contratual. Honorários advocatícios. Na forma do art. 50 do Código de Ética da OAB, na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Correta a sentença que adequa o valor pago pela constituinte aos termos de tal disposição.6 – Quitação. Dedução do valor. Não há demonstração de que a quitação dada pela autora encerra falsidade. Mantem-se a sentença no ponto em que não reconheceu a dedução.7 – Litigância de má-fé. A conduta narrada pelos réus configura regular exercício do direito que a entendia ter, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Rejeita-se a pretensão de condenação por litigância de má-fé. 8 – Danos morais. A indenização por danos morais pressupõe violação a direitos da personalidade, não demonstrada no caso em exame.9 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)